Tribunal: TJDFT
Processo: 0702679-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702679-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E ASSISTENCIA A SAUDE - ABAS DESPACHO Da análise dos autos, observa-se que a decisão hostilizada deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo ora agravado, notadamente para assegurar a manutenção do contrato de plano de saúde coletivo por adesão firmado entre as partes. Naquela ocasião, com relação à probabilidade do direito alegado, o magistrado singular destacou que, aparentemente, a ré, ora agravante, não disponibilizou plano de saúde individual ou familiar em razão da resilição unilateral do contrato coletivo, tendo sido consignado, ainda, que a modalidade de contratação oferecida encontra-se suspensa por determinação da Agência Nacional de Saúde - ANS. Por outro lado, quanto ao periculum in mora, registrou-se a existência de alguns beneficiários com delicado quadro de saúde, circunstância que evidencia a necessidade de acompanhamento médico contínuo (ID 22772807). Com efeito, a par da discussão sobre a incidência ou não do artigo 13, inciso II, da Lei no 9.656/1998 e em que pese o aparente desequilíbrio na relação contratual em exame, esta Relatoria indeferiu o efeito suspensivo vindicado no âmbito do presente recurso (ID 22830404). Na oportunidade, foi determinada a intimação da parte agravada para, além de responder ao agravo de instrumento, comprovar a eventual permanência de tratamento médico contínuo daqueles beneficiários do plano que estão com quadro grave de saúde. Apesar disso, não houve manifestação da recorrida, consoante certidão de ID 23706502. Demais disso, diferentemente do que constou na decisão objurgada, em consulta ao sítio eletrônico da ANS[1], a todos acessível, constatou-se que os planos ofertados para a migração dos beneficiários (PLANSAUDE BSB UNO PLUS – número do registro: 480428187; PLANSAUDE BSB UNO - número do registro: 480425182) encontram-se com comercialização liberada. Por conseguinte, converto o julgamento em diligência e determino a intimação da agravada para que, no prazo de 5 dias, demonstre se há, atualmente, beneficiários do plano que estejam internados ou em pleno tratamento médico, sob pena de revogação da medida ora impugnada, à míngua de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ademais, em igual oportunidade, esclareçam as partes sobre o andamento do procedimento de migração dos usuários para novo plano de saúde, nos moldes da Resolução no 19/99 do Conselho Nacional de Saúde – CONSU, ressalvando-se, desde já, a impossibilidade de ordem tendente à manutenção dos mesmos preços praticados anteriormente, na medida em que o regime e a modalidade dos contratos seguem parâmetros diversos (nesse sentido: vide REsp 1471569/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016). Publique-se. Intimem-se. Findo o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília, 9 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator [1]Informação disponível em: http://www.ans.gov.br/ConsultaPlanosConsumidor/pages/home.xhtml;jsessionid=t31K9BVm7SQrVF3auotgM6iDRzAsmwAgOmESiHeU.ansprjboss01a:consulta-planos-consumidor-01a, com acesso em 08.03.2021.